Tribunal: TJES
Processo: 5028285-75.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028285-75.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO DE SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5028285-75.2022.8.08.0024

RECORRENTE: REGINALDO DE SOUZA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. MARIANA LISBOA CRUZ

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. VENDA DE VEÍCULO. NÃO COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO PELAS INFRAÇÕES COMETIDAS. SUSPENSÃO DE CNH. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
REGINALDO DE SOUZA
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES,
aduzindo a requerente que em 28/07/2014 vendeu a motocicleta YAMAHA/YBR 125E, placa MTS 8469, para o Sr. Adelio Souza Santos
, no entanto, uma série de infrações foram lançadas em sua CNH, sendo apenas notificado para entregar o documento e realizar o curso de reciclagem. Busca, assim, seja declarada a nulidade das infrações PM30707784; PM30707785; PM30707787; PM30709710; PM30709711, bem como do processo de suspensão da CNH nº 00743823665
.

Em contestação (ID 8620450), o requerido alega que o autor deveria ter comunicado a venda da motocicleta à época dos fatos, nos termos do art. 134 do CTB, o que evitaria o lançamento de infrações em seu nome. Além disso, informa que o requerente foi devidamente notificado por edital, considerando que o envio de correspondência não logrou êxito em seu intento.

A sentença (ID 8620460) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação, extinguindo o feito com resolução de mérito
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8620462), reiterando a irregularidade do procedimento adotado pelo DETRAN na aplicação das penalidades.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 8620467), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

Conforme bem delineado pelo magistrado de piso, não houve comunicação tempestiva de transferência da motocicleta
YAMAHA/YBR 125E, placa MTS 8469
junto ao DETRAN, nos termos do art. 134 do CTB, considerando que a venda do veículo para o Sr.
Adelio Souza Santos
se deu em 28/07/2014 (ID 8620439) e junto ao órgão de trânsito apenas foi gerada a guia para transferência de propriedade (ID 8620440 - Pág. 3), sem comprovante de pagamento.

Ou seja, enquanto o órgão competente não tinha ciência sobre a venda de propriedade de um determinado bem ou mesmo a informação de transferência, o interessado não pode alegar que apenas a venda particular atinja as demais esferas administrativas.

Como devidamente salientado, a simples venda ente particulares e a não comunicação da referida venda, seja por transferência, seja por comunicado de venda, não afasta a responsabilidade do proprietário do veículo de eventuais infrações de trânsito cometidas.

O magistrado de piso assim se manifestou brilhantemente:

“Portanto, o que se verifica é que o requerente não cumpriu com o dever insculpido no art. 134 do CTB, de sorte que a transferência do veículo não ocorreu junto ao órgão de trânsito, que não tinha como saber do negócio jurídico realizado entre particulares e lançar a pontuação da infração de trânsito em nome de terceiro”.

Assim, não é possível reconhecer a data da tradição do bem em 2014 para afastar o recorrente de suas responsabilidades perante o órgão de trânsito.

Além disso, segundo se infere do documento anexado ao ID 8620441, em 31/08/2017 foi enviada notificação para o recorrente no endereço cadastrado acerca da abertura de processo administrativo, no entanto, o AR BG000220942BR retornou com a informação “mudou-se”, quando então foi encaminhada notificação via diário oficial em 03/11/2017. Em sequência, em 08/05/2018 o recorrente foi notificado da penalidade no mesmo endereço, sendo o AR entregue sem intercorrências. Depreende-se, assim, que o recorrido agiu conforme dispõe o art. 282 do CTB e art. 10, da Res. nº 182 do CONTRAN.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)